Tribunal: STF
Processo: HC 271015
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.626.575/GO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), porque, em resumo: 

no dia 07 de novembro de 2022, por volta de 15h45min, no KM 187, da BR 452, Zona Rural de Itumbiara-GO, os denunciados AILTON GONZAGA COSTA e JOSÉ ZITO GONZAGA COSTA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, transportaram entre Estados da Federação, 24 (vinte e quatro) porções de pasta base de cocaína, embaladas em fita adesiva marrom, aferindo 124,350 kg (cento e vinte e quatro quilogramas, trezentos e cinquenta gramas) de cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Drogas.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo do Ministério Público, “para afastar a figura do tráfico privilegiado e reconhecer a causa de aumento do tráfico interestadual”. Com isso, a pena ficou estabelecida em 7 anos, 11 meses e 20 de reclusão, em regime fechado.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ÓBICE NÃO ATACADO NO REGIMENTAL. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. A defesa não impugnou efetiva e concretamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na origem, consistentes na Súmula n. 518 do STJ e na Súmula n. 7 do STJ. Assim, a Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
4. A argumentação apresentada, por sua vez, no agravo regimental, foi genérica e insuficiente para desconstituir a decisão agravada. 
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “a busca pessoal e veicular sem mandado judicial exige a demonstração de justa causa, pautada em elementos concretos e objetivos que indiquem a existência de crime. A ausência de tal fundamentação torna a prova ilícita”; e (b) “a expedição de mandado de prisão sem a prévia e regular intimação do condenado, especialmente quando este se encontra em liberdade, configura cerceamento de defesa”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e do mandado de prisão. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente